Tribunal: TJBA
Processo: 8047373-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047373-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NACIONAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

Advogado(s)
:
HEVILA SOUZA BRAGA

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação ordinária.
ITIV
. Base de cálculo. Divergência entre valor declarado e valor arbitrado pelo fisco. Julgamento antecipado da lide. Indeferimento de prova pericial. Cerceamento de defesa.
D
ecisão interlocutória que determinou autos conclusos para sentença, tratando-se de matéria exclusiva de prova documental, sem oportunizar a produção de prova pericial de avaliação imobiliária.
Demonstrada a
divergência entre o valor de mercado avaliado pelo Município de Camaçari (R$ 1.114.596,00) e o valor disposto no contrato de compra e venda do imóvel apresentado pela parte autora (R$ 686.937,50), configurando discrepância de aproximadamente 62% (sessenta e dois por cento).
N
ecessidade de produção de prova pericial técnica para determinação do valor venal do imóvel objeto da transação, ante a divergência considerável entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor arbitrado pelo Fisco Municipal
.
A base de cálculo do ITIV é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (art. 38 do CTN), correspondendo ao preço que o bem alcançaria em condições normais de mercado, considerando suas características intrínsecas e extrínsecas. Havendo divergência considerável entre o valor declarado pelo contribuinte e aquele arbitrado pela Administração Tributária (no caso, diferença de 62%), caracteriza-se controvérsia técnica de alta complexidade que não pode ser adequadamente dirimida apenas com base em prova documental, demandando conhecimento especializado em avaliação imobiliária. O Superior Tribunal de Justiça, no precedente AREsp 1.452.575/DF (Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/5/2019), estabeleceu que, havendo considerável discrepância entre o valor declarado pelos contribuintes e aquele considerado como de mercado pela entidade tributante, é imperioso o retorno dos autos ao primeiro grau para implementação de avaliação pericial do imóvel, como prova equidistante e imparcial, capaz de subsidiar o julgador na correta apuração do valor venal do bem. A perícia judicial, realizada por expert equidistante das partes, nomeado pelo juízo e submetido ao contraditório, constitui meio probatório adequado para dirimir controvérsias técnicas em sede judicial, diferenciando-se do laudo administrativo que representa avaliação unilateral da Administração Tributária. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, exigindo fundamentação específica quanto à desnecessidade da prova, não sendo suficiente a mera afirmação genérica de que a matéria é exclusivamente documental. O indeferimento imotivado de prova requerida tempestivamente e pertinente ao objeto da demanda caracteriza cerceamento do direito de defesa, gerando nulidade do processo a partir daquele ato, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC. Recurso
provido
para reformar a decisão interlocutória agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para realização de perícia técnica de avaliação imobiliária.